Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIROS. GRAVAME. REGISTRO. DETRAN. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. AÇÃO. ART. 485, INC. IV. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
2. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão. Constituem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da ação estiver em nome de terceiro estranho à relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.
4. Apelação desprovida.